Tribunal: TJPA
Processo: 0025310-38.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025310-38.2015.8.14.0124

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADRIANO PESSOA XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – sentença que absolveu o apelado por insuficiência de provas da prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança – art. 155, §4º, inciso II do CPB. 1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO – IMPROVIMENTO – Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação – Versão isolada dos fatos apresentada pela vítima ouvida apenas durante a fase de inquérito e não corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial que não se mostra suficientemente apta a sustentar a condenação em desfavor do apelado. Manutenção da sentença absolutória que se impõe – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença (
fls. 64/69 – ID 4247553
) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/Pa, que absolveu o apelado
ADRIANO PESSOA XAVIER
do crime previsto no art. 157, §4º, inciso II do CPB, em concurso com o art. 12 da Lei nº. 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso II e V do CPP.

Em razões recursais (
fls. 83/144 – ID 4185459
), pleiteia o apelante seja reformada a decisão de primeiro grau que absolveu o recorrido apenas quanto ao crime de furto qualificado, aduzindo que existem nos autos elementos suficientes para comprovação da autoria delitiva, em especial, a própria confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo depoimento testemunhais em juízo, impondo-se, portanto, a condenação do apelado como incurso no art. 155, §4º, inciso II, do CPB.

Em contrarrazões (
fls. 90/98 – ID 4247555
), o apelado pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença absolutória em seu favor.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer (
fls. 115/118 – ID 4247558
) pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja o recorrido condenado nas sanções do art. 157, §4º, inciso II, do CPB.

É o relatório. Com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a peça acusatória que, dia 12 de junho de 2015, policiais civis receberam uma denúncia de que o acusado teria furtado 05 (cinco) cabeças de gado da fazenda Água Branca, localizada na Vicinal Bom Jesus, de propriedade de seu patrão, Sr. Leandro.

Assim que souberam da notícia os policiais se dirigiram ao local onde encontraram o acusado e em sua residência foi encontrada uma espingarda calibre .36, com quatro munições intactas, no que o denunciado foi conduzido para a delegacia onde foi autuado em flagrante delito pela posse irregular de arma de fogo de uso

permitido.

Já em sede policial o Sr. Adriano confessou ter furtado da vítima cinco cabeças de gado, sendo 01 boi, 01 vaca leiteira e 03 bezerros, dentre estes o boi e a vaca foram repassados para o Sr. Aldi, o qual revendeu por R$ 2.000,00 (dois mil) reais e repartiu o valor com o acusado.

Além disto, 01 (um) bezerro foi vendido para o Sr. OTONIEL que comprou de boa-fé, haja vista que o acusado o vendeu junto com outros 03 (três) bezerros de procedência. Já os outros 02 (dois) bezerros, o acusado, através de Aldi, levou para a chácara de sua mãe na vila Santana.

Ademais o acusado confessou a posse da arma encontrada em sua residência.

Assim, foi o apelado ADRIANO PESSOA XAVIER denunciado como incurso nas sanções do art. 155, §4°, inciso II do CPB, haja vista que furtou o gado com abuso da confiança de seu patrão, além do art. 12 da Lei 10.826/2003, tendo sido, contudo, absolvido de ambos os crimes por ocasião da sentença, na forma do art. 386, incisos II e V do CPP.

Irresignado, o Ministério Público se insurgiu contra a supramencionada sentença absolutória através do presente apelo, alegando que, ao contrário do sustentado pela magistrada sentenciante, a autoria e materialidade delitiva do crime de furto qualificado restaram suficientemente demonstradas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas para a condenação.

Não merece guarida a insurgência recursal.

Durante a instrução processual, observa-se que a única prova produzida suscetível de demonstrar a autoria delitiva em desfavor do acusado foi o depoimento prestado na fase de inquérito pela vítima Leandro Adjuto Martins Carneiro (fl. 131 – ID 4247560), informando acerca do furto de 04 (quatro) rezes de gado, os quais teriam sido vendidas pelo acusado, à época, vaqueiro da fazenda Água Branca, de propriedade do ofendido.

Todavia, constata-se que a versão aduzida por tal vítima se mostra isolada, não havendo nos autos qualquer outro elemento de prova apto a corroborar as suas alegações, posto que, muito embora tenham sido ouvidos em juízo os compradores dos gados vendidos pelo ofendido, Srs. Otoniel Ferreira Melo e Aldi Martins Miranda, suas declarações prestadas por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 23.11.2017 (
fls. 42/43 – ID 4247551
), não se mostram conclusivas quanto a demonstração da origem ilícita dos gados que adquiriram do acusado, não sendo possível afirmar, sem sombras de dúvidas, que as cabeças de gado foram furtadas da fazenda da vítima, e posteriormente revendidas aos aludidos compradores.

Imperioso ressaltar que, em juízo, o acusado negou ter confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, esclarecendo que as rezes de gado vendidas aos compradores acima nominados eram de sua propriedade, e que não furtou nenhum semovente de seu patrão.

Demais disso, o ofendido não foi ouvido na fase judicial, tampouco foram colhidas as declarações dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, não tendo sido produzidas quaisquer outras provas capazes de demonstrar a prática delitiva, razão pela qual, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado em razão da insuficiência probatória.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL NA FACE EXTERNA DO VIDRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. A localização de uma impressão digital do réu no lado externo do automóvel, que se encontrava estacionado em local público, acessível a qualquer pessoa, é prova frágil e insuficiente para a condenação.
2. Se os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, de forma inabalável, pela autoria do réu pelo crime de furto, impõe-se a manutenção de sua absolvição, em homenagem ao princípio "in dubio pro reo".
3. Recurso desprovido.

(Acórdão 1402518, 07048461520218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição do réu à vista da fragilidade das provas colhidas, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial rodeada de incerteza, não havendo nada a corroborar os elementos informativos da fase extrajudicial. 2. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1383543, 07140387920208070009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença absolutória ora guerreada.

É como voto.

Belém/PA, __ de novembro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/11/2022